Tribunal: TJES
Processo: 0000777-38.2018.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento; Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000777-38.2018.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL GARCIA BOHRER
RECORRIDO: FERNANDO LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente após regular intimação. A recorrente alega ausência de intimação pessoal e nulidade da decisão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se a extinção do processo por abandono da causa exige, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestação em prazo razoável, e se tal ausência configura nulidade da sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Nos Juizados Especiais, conforme o art. 51, §1º, da Lei 9.099/95, a extinção do feito independe de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do patrono constituído. A aplicação do CPC é meramente subsidiária, devendo ceder ante regramento específico. Constatada a regular intimação e ausência de manifestação, mantém-se a extinção por abandono.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A extinção do processo por abandono da causa, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, prescinde de intimação pessoal da parte autora. 2. É válida a extinção do feito por inércia da parte exequente que, embora regularmente intimada, não promove o andamento do processo no prazo assinalado. 3. O art. 485, §1º, do CPC, não se aplica aos Juizados Especiais, diante da existência de norma específica no art. 51, §1º, da Lei 9.099/95”.

_______

Dispositivo legal citado relevante
: Lei 9.099/95, Art. 51, §1º.

J
urisprudência citada relevante
: TJPR – 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – 0000872-65.2015.8.16.0067 – Cerro Azul – Rel. Juíza Manuela Tallão Benke – J. 21.08.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000777-38.2018.8.08.0007

RECORRENTE: DANIEL GARCIA BOHRER

RECORRIDO: FERNANDO LIMA .

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente após regular intimação. A recorrente alega ausência de intimação pessoal e nulidade da decisão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se a extinção do processo por abandono da causa exige, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestação em prazo razoável, e se tal ausência configura nulidade da sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Nos Juizados Especiais, conforme o art. 51, §1º, da Lei 9.099/95, a extinção do feito independe de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do patrono constituído. A aplicação do CPC é meramente subsidiária, devendo ceder ante regramento específico. Constatada a regular intimação e ausência de manifestação, mantém-se a extinção por abandono.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A extinção do processo por abandono da causa, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, prescinde de intimação pessoal da parte autora. 2. É válida a extinção do feito por inércia da parte exequente que, embora regularmente intimada, não promove o andamento do processo no prazo assinalado. 3. O art. 485, §1º, do CPC, não se aplica aos Juizados Especiais, diante da existência de norma específica no art. 51, §1º, da Lei 9.099/95”.

_______

Dispositivo legal citado relevante
: Lei 9.099/95, Art. 51, §1º.

J
urisprudência citada relevante
: TJPR – 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – 0000872-65.2015.8.16.0067 – Cerro Azul – Rel. Juíza Manuela Tallão Benke – J. 21.08.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DANIEL GARCIA BOHRER em face de sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença movido contra Fernando Lima, que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o autor abandonou a causa, uma vez que, intimado para promover o andamento do feito, quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que não houve abandono processual, pois apresentou manifestação nos autos com requerimento de diligências e juntada de planilha atualizada. Alega, ainda, que não foi intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC, sendo que a única intimação promovida foi a de seu patrono, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, o que reputa insuficiente.

Defende que a sentença encontra-se eivada de nulidade, por não ter observado os requisitos legais para extinção por abandono, requerendo, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Em análise dos autos processuais, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, importa destacar que no âmbito do Juizado Especial Cível é desnecessária a intimação pessoal da parte exequente antes da extinção do processo sem resolução do mérito, diante do disposto no art. 51, §1°, da Lei n° 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Da mesma forma, a extinção do feito independe de prévio requerimento da parte contrária, podendo ser realizada de ofício pelo douto juízo, diante da inaplicabilidade do disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e do disposto na Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido dispõe precedente jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ANÁLISE DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE. PARTE CIENTE DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO IMPLICARIA EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC ANTE A EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ARTIGO 51, § 1º, DA LEI 9.099/95). SÚMULA Nº 240 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR- 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000872-65.2015.8.16.0067 - Cerro Azul - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 21.08.2021).

Desse modo, necessário consignar que a aplicação do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais é subsidiária e condicionada à inexistência de regramento nas leis específicas do microssistema.

Portanto, considerando que a parte foi devidamente intimada para manifestação no prazo assinalado e manteve-se inerte, e diante da legislação aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, correta a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)